Tribunal: TJDFT
Processo: 0701962-50.2025.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AMEAÇA DIRIGIDA A CRIANÇA. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo tentado (art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), fixando a pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 48 (quarenta e oito) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime em razão de ameaça dirigida a criança; (ii) estabelecer se o critério de exasperação da pena-base adotado pelo magistrado de origem foi proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ameaça contra criança de sete anos, realizada durante a tentativa de roubo, extrapola a gravidade ínsita ao tipo penal, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime. Precedentes desta Corte.
4. A lei não fixa fração específica para o aumento da pena-base, cabendo ao julgador, no exercício da discricionariedade técnica e observados os princípios da proporcionalidade e individualização da pena, fixar o critério de exasperação.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.